Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-50.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-50.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO CARNAUBA - CPF: 019.579.501-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS -

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio agravante não instruiu os autos com a documentação necessária para o deslinde da demanda, já que não cabe dilação probatória em
Exceção de Pré-executividade.

Diante da ausência de documentos necessários para aferir se houve ou não o decurso do prazo prescricional, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CARNAUBA, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1002020-77.2019.8.11.0040 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de préexecutividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição do débito executado sob a alegação de ocorrência do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data do auto de infração e inscrição na dívida ativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. ( id. 84101476)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARNAUBA contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade oposta pela agravante e determinou o trâmite regular do feito.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em
30/03/2019
,
a Ação de Execução Fiscal
1002020-77.2019.8.11.0040
em desfavor da agravante,

visando o recebimento de
multa administrativa por infração de desmatamento de área de reserva legal, que gerou a inscrição da CDA no
2017485421, no valor de R$411.969,21 (quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos).

Ao receber a inicial, em 09/04/2019, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, sendo negativa a certidão do oficial de justiça datada de 01/07/2019.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (id. 23952329), que teve sua publicação em data de 16/09/2019.

Ante ao não pagamento, no dia 27/11/2019 o exequente requereu a penhora online nas contas da executado.

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital e a prescrição dos créditos cobrados que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
(id. 48586643 autos referência) o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, o agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de por oficial de justiça

e posteriormente por edital
estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e o
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade.

No que tange a alegação de prescrição do crédito, o agravante assevera que o crédito está prescrito ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data alegada do auto de infração (04/2007) e inscrição na dívida ativa (25/04/2017), argumenta que com o ajuizamento da ação somente em 30/03/2019, e despacho que ordenou a citação em 04/09/2019 configura-se a prescrição.

Pois bem. É sabido que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, é cabível sua discussão por meio de objeção de pré-executividade
desde que acompanhada de prova da alegação
, conforme estabelece a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No entanto, n
o caso concreto, não é possível aferir o prazo prescricional, isso porque, não foram colacionados aos autos a cópia integral do processo administrativo, que resultou na constituição definitiva do crédito.

Importa destacar ainda que tal procedimento suspende a exigibilidade do débito e o prazo prescricional passa a fluir somente após a intimação do autuado quanto ao seu resultado final.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA – RECURSO ADMINISTRATIVO– ARTS 150 E 173 DO CTN. (...) 2. Da análise detida dos autos e da minuciosa leitura do acórdão embargado, verifica-se que procede a afirmação fazendária acerca da existência de contradição no julgado, pois o voto condutor do acórdão parte de premissa inexistente nos autos; qual seja, de que trata o caso presente de auto lançamento, sendo que a execução fiscal originou-se de lavratura de auto de infração e imposição de multa (fl. 386). 3.
É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Havendo impugnação pela via administrativa, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa. Inicia-se para a Fazenda o curso do prazo prescricional com a notificação da decisão final do processo administrativo.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a decadência e restabelecer, assim, os termos do acórdão recorrido”. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 577720/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data do julgamento:24/04/2007 - grifei)

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar à Exceção de Pré-executividade, em virtude da ausência dos documentos necessários para aferir se de fato houve ou não o decurso do prazo prescricional, capaz de extinguir a execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021